Tribunal: TJSP
Processo: 2149840-21.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Paciente que cumpre pena em regime semiaberto – Alegação de que o d. Magistrado de Primeiro Grau, ao homologar o cálculo de liquidação de suas penas, considerou como termo inicial a data em que foi realizado o exame criminológico, quando deveria ser a data do preenchimento do lapso temporal – Pleito que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual

Ementa:
Habeas corpus – Execução Penal – Paciente que cumpre pena em regime semiaberto – Alegação de que o d. Magistrado de Primeiro Grau, ao homologar o cálculo de liquidação de suas penas, considerou como termo inicial a data em que foi realizado o exame criminológico, quando deveria ser a data do preenchimento do lapso temporal – Pleito que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual, a fim de se evitar possível ilegalidade em desfavor do paciente – Decisão judicial que não comporta modificação – Magistrado das Execuções que tomou como termo inicial a data do preenchimento do último requisito para fins de progressão de regime prisional, correspondente ao exame criminológico do paciente – Entendimento do d. Julgador que está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça de São Paulo, a partir do julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 2103746-20.2018.8.26.0000, quando foi firmado a tese jurídica de que "A decisão que defere a progressão de regime tem natureza meramente declaratória", sendo que a Turma Especial Criminal, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público ao referido incidente ressaltou que "o termo inicial será o do último requisito preenchido", seja objetivo ou subjetivo – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.